Tribunal: TJMT
Processo: 1041830-45.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041830-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE DE OLIVEIRA NETO - CPF: 570.126.281-20 (RECORRENTE), WAGNER RODRIGUES CAVALCANTE - CPF: 047.119.111-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição: Dr. Valmir Alaércio dos Santos (Relator). Dra. Valdeci Moraes Siqueira (1ª Vogal) e Dr. Emerson Luís Pereira Cajango (2º Vogal)

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1041830-45.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jose de Oliveira Neto

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de setembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA NO JUIZADO DE ORIGEM. JUNTADA APENAS DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO SEM A GUIA RECURSAL. PREPARO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se o Juízo de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita e intimou a parte Recorrente, para no prazo de 15 dias, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, no entanto, o preparo foi comprovado de maneira incompleta, o recurso inominado é deserto, pois não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão inicial.

O Reclamante, ora Recorrente, ao interpor recurso inominado contra a sentença requereu a gratuidade da justiça, mas foi indeferida tendo sido determinado o prazo de 15 dias para a juntada do preparo sob pena de deserção.

Entretanto, observo que o Recorrente juntou apenas um comprovante de pagamento sem a guia recursal que identifica o referido pagamento.

Ocorre que no Juizado Especial não se admite prazo para complementação, conforme dispõe o Enunciado nº 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais,
in verbis

“O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas,
não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).”.

Deste modo, o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, e não o sendo, deve ser declarada sua deserção pelo Juiz "
a quo
", não permitindo a remessa dos autos à Turma Recursal.

Em que pese ter juntado o comprovante de pagamento, deixou de acostar a guia recursal. Assim, não sendo possível precisar se tal comprovante de pagamento refere-se a guia objeto da presente demanda.

Como no presente caso o preparo não foi comprovado dentro do prazo estipulado pela magistrada do juizado de origem, reconheço a deserção do recurso interposto pela Recorrente.

A jurisprudência é pacífica neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e, na forma do § 1º do artigo 42 da Lei 9.099/95, deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição.

2. O prazo fixado por hora é contado minuto a minuto, a teor do que dispõe o § 4º do art. 132 do Código Civil.

3. Recurso não conhecido.

(TDDF, ACJ 216581020118070007 DF 0021658-10.2011.807.0007, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Relatora: Sandra Reves Vasques Tonussi, Julgamento: 28.02.2012)

REPARO DE RECURSO INOMINADO. CONTAGEM DO PRAZO MINUTO A MINUTO. PRORROGAÇÃO PARA AS PRIMEIRAS HORAS DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE (SEGUNDA-FEIRA). RECUSO DESERTO.

O preparo do recurso inominado, no procedimento inerente aos Juizados Especiais Cíveis, será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, prazo que se conta de minuto a minuto, independentemente de intimação. Inteligência do artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Recurso que não pode ser conhecido, tendo em vista que o preparo se deu depois de esgotadas as 48 horas seguintes à interposição.

RECURSO NÃO CONHECIDO

(TJRS, 71002718997 RS, Primeira Turma Recursal, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgamento: 30.10.2011)

Ante o exposto
, não conheço do recurso, por ser deserto. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor atribuído a causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2021